Tribunal: STF
Processo: HC 205016
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Os impetrantes, por meio da petição nº 111966/2021 (RHC), se insurgem contra decisão mediante a qual neguei seguimento à impetração formalizada em favor de Rubens Pavan, cujo teor passo a transcrever:



    “Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Rubens Pavan, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RESP nº 1872334 - PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os impetrantes que,



    O paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do Código Penal.



    Sustentam, em síntese, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, tendo em vista o reconhecimento da prescrição tributária e extinção da execução fiscal , nos termos do art. 156, V, do CTN.”



    Nesse sentido, asseveram:



    “A existência do delito de sonegação fiscal está vinculada à PLENA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Havendo a extinção desse crédito pela prescrição (nos moldes do art. 156 do CTN), deve também ser extinta a punibilidade pelo crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, vez que “todas as formas de extinção do crédito tributário, que implicam extinção da obrigação tributária correspondente, extinguem a punibilidade nessa espécie de crimes.”



    Requerem seja concedida a ordem, para que seja reconhecida extinção da punibilidade do paciente.



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento da impetração, e, sucessivamente, pela denegação da ordem.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SONEGAÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REGULAR E DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 9º, § 2º, da LEI n. 10.684/2003. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada cujo acolhimento exige a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestam a revisar questões já decididas com a finalidade de alterar decisão anteriormente prolatada. 



    2. Afasta-se a violação do art. 619 do CPP quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento das questões abordadas no recurso. 



    3. Não há nulidade na decisão que se vale de fundamentos contidos na sentença ou em outra peça processual, desde que resguardado o direito ao contraditório. 



    4. Não se tipifica o crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990 antes do lançamento definitivo do tributo. Incidência da Súmula Vinculante n. 24 do STF. 



    5. O elemento do tipo penal do crime de sonegação fiscal exige que o crédito tributário e, por consequência, a obrigação tributária tenham sido constituídos de forma regular e definitiva, motivo pelo qual a superveniência de prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afasta a persecução penal, regulada de forma independente e por prazos prescricionais próprios. 



    6. Não é possível a interpretação analógica in bonam partem para fazer incidir a norma prevista no art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/2003, quando inexiste notícia de que ocorreu parcelamento tributário antes do recebimento da denúncia e não há divergência de ratio entre o teor do dispositivo e a situação descrita nos autos. 



    7. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente para sua manutenção e o recurso contra ela interposto não rebate todos eles. 



    8. Agravo regimental desprovido.” 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ assentou que, uma vez constituído de forma regular e definitiva o crédito tributário em desfavor do paciente, não há falar-se em repercussão da prescrição tributária, de índole civil, no âmbito penal.



    Sob esse ângulo destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”(HC 169925 AgR - Primeira Turma - Rel. Min. Alexandre de Moraes - DJe: 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido.(RE 1192924 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 17-09-2020 PUBLIC 18-09-2020)”



    Vê-se que a prescrição penal, ainda que no âmbito Tributário, possui regramento próprio e distinto do alusivo à prescrição civil, vale dizer, são independentes.



    A propósito, reporto-me ao parecer do eminente Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, que assim consignou a respeito da controvérsia veiculada nos autos:



    “A prescrição civil não se confunde com a prescrição penal e as demais causas de extinção da punibilidade. 



    Definitivamente constituído o débito tributário correlato ao crime fiscal e sendo a dívida daquelas que legalmente tem a Fazenda interesse em executar, a posterior prescrição civil reconhecida em Juízo, no que seja fundamento a extinção da execução fiscal em curso, não elide a justa causa à persecução penal. 



    Na espécie, a execução fiscal correlata à ação penal foi extinta ao teor do § 4º do art. 402 da Lei 6.830/1980 (f. 10/12), ou seja, por prescrição verificada após o ajuizamento do feito fiscal e ante a situação de bens penhoráveis não terem sido encontrados, o que não derrui de modo algum a anterior constituição definitiva do crédito tributário. 



    D.m.v., a prescrição do inc. V do art. 156 do CTN, atinente, conceitualmente, a momento anterior à constituição do crédito fiscal, não se confunde com a prescrição verificável na execução fiscal, após já constituído definitivamente o crédito tributário.”



    Conforme bem ressaltou o membro do Ministério Público Federal, a extinção do crédito tributário constituído definitivamente em face do paciente não implica, necessariamente, o afastamento da responsabilização penal, em vista da independência entre as esferas cível, criminal e administrativa.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que "Ante a independência e a supremacia da instância penal, qualquer julgamento em outra esfera – administrativa, civil ou eleitoral – não tem o condão de sobrepujá-la ou de algum modo comprometê-la." (Inq. 2.903/AC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno, DJe de 27/06/2014).” 



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses. Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20) 



    “HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251- AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20). 



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: 



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de fevereiro de 2.022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente